Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA ORAL. ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU AUTORIZADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a tese de desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, quando constatado que as versões apresentadas pelos policiais civis foram claras e harmônicas com as demais provas dos autos, especialmente com o depoimento fornecido pelo usuário que adquiriu a droga do réu.
2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, é valido, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
3. O ingresso dos agentes policiais na residência do réu ocorreu com a sua anuência, após a situação de flagrância da prática do tráfico de drogas - confirmada, na ocasião, pela versão do usuário, que alegou ter adquirido a droga do acusado -, circunstância essa que, aliada à constatação de que o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, afasta a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
4. Resta rechaçada a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o disposto no art. 28 da mesma lei, diante da clareza dos atos típicos de traficância, sobretudo, porque o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas não se restringe apenas à venda de substâncias entorpecentes, mas, também, àquele que oferece, tem em depósito, transporta, entrega a consumo ou fornece (drogas), dentre outros.
5. Recurso provido.